Tribunal: CARF
Processo: 13984.720759/2017-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720759/2017-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.034 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
DISSENHA SA INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2013
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
O contribuinte não informou em sua DITR a existência de área de interesse
ecológico no montante pretendida, não cabendo ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais acolher pedido de retificação de ofício de lançamento for falta
de competência legal.
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES
DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE.
SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está
condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação
tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA. Ausente a averbação da
reserva legal no registro de imóveis competente, há de se manter a ARL
incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de origem.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720759/2017-84
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.034 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720759/2017-84

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.033, de 09 de maio de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13984.720760/2017-17, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por meio da Notificação de Lançamento no 09205/00088/2017 de fls. 81/87,
emitida, em 04.09.2017, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o
crédito tributário, no montante de R$882.308,24, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2013, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora,
tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda da Entrada”, cadastrado na RFB sob o no
3.966.335-3, com área declarada de 1.405,5 ha, localizado no Município de Ponte Alta do
Norte/SC.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2013 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 09205/00006/2016 de fls. 09/14,
recepcionado em 14.06.2016, às fls. 15, para o contribuinte apresentar, além dos documentos
cadastrais, os seguintes documentos de prova, em síntese:

Ato Declaratório Ambiental (ADA) protocolado dentro de prazo legal
junto ao IBAMA, nos termos do art. 10, § 3o, inciso I, do Decreto no 4.382/2002;

documentos, tais como Laudo Técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART registrada no CREA, que comprovem as áreas de florestas nativas
declaradas, identificando o imóvel rural e detalhando a localização e dimensão
das áreas declaradas a esse título, previstas nos termos da alínea “e” do inciso II
do §1o art. 10 da Lei no 9.393/1996, que identifique a localização do imóvel rural
através de um conjunto de coordenadas geográficas definidoras dos vértices de
seu perímetro, preferivelmente georreferenciadas ao sistema geodésico
brasileiro;

Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de
avaliação do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com fundamentação e grau de
precisão II, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.034 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720759/2017-84

do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação
efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim
como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as
fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2014, a preço
de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento
do VTN, com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no
9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro
de 2013 no valor de R$:
(...)
Em resposta, o contribuinte apresentou correspondência, acompanhada de
documentos.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2013, a fiscalização resolveu glosar as áreas de preservação
permanente de 210,0 ha, de reserva legal de 281,1 ha e coberta por florestas nativas de 914,4 ha,
além de alterar o VTN declarado de R$983.500,00 (R$699,75/ha), que considerou subavaliado,
arbitrando o valor de R$4.646.583,00 (R$3.306,00/ha), com base em valor, por aptidão agrícola,
constante no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com
consequente aumento do VTN tributável e disto resultando imposto suplementar de
R$399.596,13.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e
dos juros de mora constam às fls. xx/xx e xx.
Cientificado do lançamento, ingressou o contribuinte com sua impugnação
instruída com documentos, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
1. Reputa preponderante o fato de ter apresentado, em 01.07.2016, entre outros
documentos, ADA 2013 e Cadastro Ambiental Rural (CAR), ambos em anexo,
isso porque estes dois documentos são suficientes, para demonstrar a
impropriedade da Notificação de Lançamento;
2. Esclarece que o imóvel foi adquirido em 10.01.1974, conforme atesta Transcrição
no 27.859 (anexo), com o objetivo de exploração florestal, na forma de manejo,
permitida na época, contudo, sucessivas alterações legislativas não mais
permitiram a exploração de regiões de Mata Nativa, especialmente a Lei no
11.428/2006 (art. 11), que dispõe sobre utilização e proteção da vegetação nativa
do bioma Mata Atlântica;
3. Comenta que a limitação de exploração se iniciou com o Código Florestal de
1965 e foi restringindo cada vez mais o uso do imóvel, para fins de exploração de
áreas de floresta nativa, citando que o Decreto no 750, de 10.02.1993, foi mais um
dos vários instrumentos que versavam sobre o fato;
4. Reitera que o imóvel é composto unicamente de mata nativa, que preserva desde
então;
5. Menciona que, no ano de 2000, cansada de arcar com o ônus de proteger e
preservar espécies da Mata Atlântica ameaçadas de extinção, obrigação esta que
deveria ser do governo e seus governantes, intentou uma medida judicial de
desapropriação indireta;
6. Transcreve Ementa dos autos no 2000.72.06.000257-3, do Egrégio Tribunal
Regional Federal, que tratou do assunto, com grifos do que restou comprovado
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.034 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720759/2017-84

em Laudos, que anexa, por se tratar de área totalmente impossibilitada de
exploração, por ser reduto de espécimes de árvores ameaçadas de extinção;
7. Informa que, em cumprimento a Lei no 12.651/2012, enviou eletronicamente o
CAR, declarando a totalidade da área como sendo de floresta nativa e, assim, não
restam dúvidas da situação do imóvel, assim como resta comprovado tratar-se de
imóvel formado por remanescentes do Bioma Mata Atlântica;
8. Observa que a área do imóvel sofreu alteração, pois, ao ser realizado o
georreferenciamento, com métodos mais precisos, observou-se divergência com o
constante na matrícula, o que será objeto de correção futura;
9. Assinala que a relevância do CAR para a nova política florestal está expressa no
art. 18 do Novo Código Florestal, inclusive, desobrigando o registro da reserva
legal na matrícula do imóvel, devido à relevância das informações contidas no
CAR;
10. Enfatiza que, atualmente, com a entrada em vigor da Lei no 12.651/2012 e a
efetiva entrega do CAR, identificando a reserva legal, deixou de ser exigida a
averbação na matrícula do imóvel;
11. Conclui que a área é totalmente composta da mata nativa, de remanescentes da
Mata Atlântica e, desta forma, a área, em sua totalidade, deve ser excluída da
base de cálculo do ITR, não importando se está declarada como de reserva legal
ou não, pois, não deixou de ser exemplar de Mata Atlântica, transcrevendo o art.
10 da Lei no 9.393/1996 e a Ementa da Solução de Consulta no 98 - Cosit, para
embasar sua tese;
12. Registra que a Coordenação Geral de Tributação (COSIT) é um órgão da RFB
cuja principal responsabilidade é responder consultas de cunho tributário, por
meio das chamadas “Soluções de Consulta”, ressaltando que suas Soluções geram
efeito vinculante não apenas a quem fez a pergunta, mas a todos contribuintes em
situação semelhante;
13. Entende que a comprovação trazida aos autos é suficiente para o convencimento
do Fisco e passe a ser beneficiada e não apenas punida, pois é uma das
sociedades empresárias que mais preservou florestas no Paraná;
14. Assevera que está plenamente convencida da inexigibilidade do tributo, de vez
que deve ser excluída da base de cálculo do ITR a área composta de floresta do
Bioma Mata Atlântica, já comprovada em Laudo Pericial constante nos autos da
Ação de Desapropriação no 2000.72.06.000257-3 e pelo CAR;
15. Considera que se não restar comprovado, para o Fisco, que o imóvel é composto
unicamente de espécies da floresta do Bioma Mata Atlântica e a RFB entender
necessário, para seu convencimento, está à disposição para mostrar a área, mas
não mais quer ser onerada com custos de peritos e profissionais, para atestar o
que já restou comprovado;
16. Pelo exposto, requer seja recebida a impugnação, para o fim de julgar procedente,
em sua integralidade, esta defesa, cancelando-se definitivamente a Notificação de
Lançamento.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio de Acórdão, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.034 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720759/2017-84

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2013
DAS
ÁREAS
AMBIENTAIS.
DAS
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE, COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS E DE RESERVA
LEGAL
As áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da inscrição
tempestiva da área de reserva legal no CAR ou de sua averbação tempestiva à margem
da matrícula do imóvel. Cabem ser restabelecidas as áreas de preservação permanente e
coberta por florestas nativas, comprovadas por documentação hábil.
DA IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DO VTN
ARBITRADO
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/1972, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada, tornando-se definitivo o lançamento correspondente.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário, alegando, em suma, o
que segue:

Há provas robustas de que a área é revestida totalmente por florestas nativas
legalmente protegidas e imprestáveis para qualquer tipo de exploração comercial.

A vegetação primária ou secundária em estágio avançado e médio de
regeneração, situada no Bioma Mata Atlântica, é considerada área de preservação
permanente, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei 4.771/1965.

Comprovado que a área pertence ao Bioma Mata Atlântica, fato desconsiderado
até então pela fiscalização, está incluída na isenção legal prevista na alínea “e” do inciso
II do §1o do art. 10 da Lei 9.393/1996.

Desta forma, o presente recurso merece provimento para alterar a decisão
proferida pela primeira instância, julgando totalmente procedente a impugnação
administrativa apresentada.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.034 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720759/2017-84

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as reclamações
e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das
leis reguladoras do processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito
em todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito
tributário em questão não deve ser formalizado pela Administração Pública, nos
termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna
desnecessária a solicitação do recorrente neste sentido.
Mérito.
Conforme narrado, no procedimento de análise e verificação da documentação
apresentada e das informações constantes na DITR/2014, a fiscalização resolveu
glosar as áreas de preservação permanente de 210,0 ha, de reserva legal de
281,1 ha e coberta por florestas nativas de 914,4 ha, além de alterar o VTN
declarado de R$ 983.500,00 (R$ 699,75/ha), que considerou subavaliado,
arbitrando o valor de R$ 4.646.583,00 (R$ 3.306,00/ha), com base em valor,
por aptidão agrícola, constante no Sistema de Preços de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, com consequente aumento do VTN tributável e
disto resultando imposto suplementar de R$ 399.596,13.
A DRJ decidiu por restabelecer as áreas de preservação permanente de 210,0 ha
e coberta por florestas nativas de 914,4 ha, com a consequente redução do VTN
tributável, efetuando-se as demais alterações decorrentes, com redução do
imposto suplementar apurado pela fiscalização, de R$ 399.596,13 para R$
79.911,23.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 307 e ss), o sujeito passivo requer a
improcedência do lançamento, argumentando que a área seria revestida
totalmente por florestas nativas legalmente protegidas e imprestáveis para
qualquer tipo de exploração comercial. Argumenta, pois, que a área pertence ao
Bioma Mata Atlântica, fato desconsiderado até então pela fiscalização, estando
incluída na isenção legal prevista na alínea “e” do inciso II do §1o do art. 10 da
Lei 9.393/1996.
Pois bem. A começar, é preciso esclarecer que a área de Mata Atlântica, por si
só, não se confunde com Área de Preservação Permanente ou com Área de
Proteção Ambiental na essência da definição própria.
Assim, o fato de uma propriedade estar localizada dentro da Mata Atlântica não
a torna, de forma automática, integralmente isenta. Cabe a exoneração apenas
das Áreas de Preservação Permanente ou de Interesse Ecológico contidas no
imóvel rural, sejam aquelas definidas no Código Florestal ou assim declaradas
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.034 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720759/2017-84

por ato específico Poder Público, quando cumpridas as exigências legais para tal
exclusão tributária.
O bioma em referência cuida-se de área de interesse ambiental que veio a ser
beneficiada com a isenção do ITR quando considerada como vegetação primária
e secundária em estágio médio ou avançado de regeneração (floresta nativa) e
isto somente a partir do ano de 2007 (Lei n.o 11.428, de 2006), na forma da
alínea “e” do inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, uma vez que
a legislação ambiental restringe a sua exploração.
A regência legal da Mata Atlântica a ser preservada passou a constar da Lei n.o
11.428, de 2006, sendo que, eventualmente, no regime anterior à Lei n.o
11.428/2006, a Mata Atlântica poderia até gozar da isenção, desde que
caracterizada a vegetação primária e secundária em estágio médio ou avançado
de regeneração que ateste ser a área imprestável para qualquer exploração rural,
aplicando-se ou a alínea “b” ou a alínea “c” do inciso II do § 1.o do art. 10 da
Lei n.o 9.393, de 1996.
Dessa forma, a simples localização do imóvel em área da Mata Atlântica não o
caracteriza como área de floresta nativa ou área de preservação permanente,
devendo ser demonstrado o respectivo enquadramento nas hipóteses legais.
Esclarecido o ponto acima, cabe pontuar que o Laudo Técnico (e-fls. 321 e ss),
acostado pelo sujeito passivo em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 307 e ss),
traz a seguinte discriminação das áreas do imóvel objeto do lançamento:
TIPOLOGIA
ÁREA (HA)
Áreas de Preservação Permanente Total
67,2990
- APP – Rios e Nascentes
52,9115
- APP – Solos Hidromórficos
14,3875
Floresta Ombrófila Mista Total
1.276,1557
- Reserva Legal
216,8286
- Floresta Nativa
1.059,3271
Área Total do Imóvel
1.343,4547
Percebe-se, pois, que ao contrário do que alegado pelo sujeito passivo, não é
possível afirmar que a totalidade da área do imóvel consiste em Área Coberta
de Florestas Nativas, eis que há sobreposição de áreas.
E, a esse respeito, vislumbro que a decisão recorrida já reconheceu a totalidade
do montante declarado como áreas de preservação permanente de 210,0 ha e
coberta por florestas nativas de 914,4 ha, não sendo possível o reconhecimento
para além do montante declarado, eis que a hipótese de erro de fato não foi
arguida no momento oportuno.
Cabe destacar, pois, que o Recurso Voluntário não é o instrumento adequado
para requerer para a inclusão de áreas não declaradas e retificação de áreas
declaradas, eis que, conforme dicção conferida pelo § 1o, do art. 147, do CTN, a
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Nessa linha de pensamento, posteriormente ao lançamento tributário, não
poderia mais a Administração Fazendária retificar o referido ato, em
observância do princípio da imutabilidade do lançamento.
Nesse desiderato, cabe reforçar que a retificação da DITR que vise a inclusão ou
a alteração de área a ser excluída da área tributável do imóvel, somente será
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.034 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720759/2017-84

admitida nos casos em que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato
no preenchimento da referida declaração, e antes de notificado o lançamento,
não sendo essa a hipótese dos autos.
E, ainda, tais matérias sequer foram arguidas na impugnação, tendo ocorrido,
portanto, a preclusão processual. A propósito, o instituto da preclusão existe
para evitar a deslealdade processual, e tendo em vista que a questão não foi
debatida em primeira instância, fica prejudicada, consequentemente, a dialética
no debate da controvérsia instaurada.
Ademais, não há que se invocar o princípio da verdade material para transpor
mandamentos expressamente previstos no Decreto n° 70.235/72, em nítido
desrespeito à legislação de regência do Processo Administrativo Fiscal,
mormente considerando que, no caso, o litígio em relação a matéria arguida
pelo recorrente sequer foi instaurado.
Dessa forma, em razão da preclusão e da imutabilidade do lançamento prevista
no art. 147, § 1o, do CTN, com a consequente impossibilidade de retificação de
sua DIAT/ITR, entendo pela improcedência do pleito do recorrente em relação à
referida área.
Para além do exposto, cabe pontuar que não há como restabelecer o montante de
281,1 ha declarado pelo sujeito passivo como Área de Reserva Legal.
Isso porque, para o gozo da isenção do ITR no caso de área de reserva legal, é
imprescindível a averbação prévia da referida área na matrícula do imóvel,
sendo o ato de averbação dotado de eficácia constitutiva, posto que,
diferentemente do que ocorre com as áreas de preservação permanente, não são
instituídas por simples disposição legal1.
Apesar do § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96, dispensar a prévia comprovação
da área de reserva legal por parte do declarante, nada mais fez do que explicitar
a natureza homologatória do lançamento do ITR, não dispensando sua posterior
comprovação que só perfectibiliza mediante a juntada do documento de
averbação, em razão de sua eficácia constitutiva.
A averbação da área de reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis, antes
do fato gerador, deve ser exigida, portanto, como requisito para a fruição da
benesse tributária, sendo uma providência que potencializa a extrafiscalidade do
ITR2. Isso porque, o ITR é um imposto que concilia a arrecadação com a
proteção das áreas de interesse ambiental, e o incentivo à averbação da área de
reserva legal vai ao encontro do desenvolvimento sustentável, por criar
limitações e exigências para a manutenção de sua vegetação, servindo como
meio de proteção ambiental.
Também aqui, entendo que não cabe ao julgador invocar o princípio da verdade
material, mormente em atenção à extrafiscalidade do ITR, pois muito embora o
livre convencimento motivado, no âmbito do processo administrativo, esteja
assegurado pelos arts. 29 e 31 do Decreto n° 70.235/72, entendo que existem
limitações impostas e que devem ser observadas em razão do princípio da
legalidade e que norteia o direito tributário.

1 Nesse sentido: STJ - EREsp 1027051/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 21.10.2013.
2 Precedentes: REsp 1027051/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011; REsp
1125632/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.8.2009; AgRg no REsp 1.310.871/PR, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/09/2012.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.034 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720759/2017-84

Não cabe, pois, invocar a verdade material para o descumprimento de uma
exigência legal e que está em consonância com a preservação do meio
ambiente, aspecto ínsito ao caráter extrafiscal do ITR.
Cumpre destacar, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, com
aplicação subsidiária ao processo administrativo, por força de seu artigo 15,
estimula a integridade das decisões proferidas, ao recomendar que “os tribunais
devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”
(art. 926 do NCPC/15).
Para além do exposto, o entendimento aqui preconizado não foi alterado com a
vigência do novo Código Florestal (Lei no 12.651/2012). Segundo entendimento
do STJ, o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico
perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para
reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de
proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de
transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da “incumbência”
do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos
essenciais (art. 225, § 1o, I). Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.434.797/PR,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 7/6/2016; AgInt no
AREsp n. 1.319.376/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 11/12/2018.
Ademais, a jurisprudência do STJ entende que a Lei n. 12.651/2012 (Novo
Código Florestal), que revogou a Lei n. 4.771/1965, não suprimiu a obrigação
de averbação da área de reserva legal no registro de imóveis, mas apenas
possibilitou que o registro seja realizado, alternativamente, no Cadastro
Ambiental Rural - CAR. Nesse sentido: REsp n. 1.750.039/MG, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018;
AgInt no AREsp n. 1.250.625/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 13/11/2018.
Dessa forma, no tocante à Área de Reserva Legal, entendo que agiu
corretamente a decisão de piso, eis que, embora a averbação da Área de Reserva
Legal (ARL) na matrícula do imóvel, em data anterior ao fato gerador, tenha o
condão de suprir a eventual falta de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA), nos termos da Sumula CARF n° 122, o contribuinte sequer
comprovou a averbação da referida área.
Conforme bem destacado pela decisão recorrida, no presente caso, o
contribuinte não comprovou nos autos a averbação de qualquer área gravada à
margem da matrícula do imóvel como de reserva legal, como se verifica na
Certidão de Transcrição do imóvel de no 27.859, às fls. 48/50.
Em relação ao CAR, às fls. 136/139, verifica-se que a sua inscrição foi realizada
em 05.05.2016, data posterior ao da ocorrência do fato gerador do presente
exercício, e, portanto, intempestiva para a exclusão de áreas ambientais, da área
tributável do imóvel.
Assim, embora a área de reserva legal declarada de 281,0 ha esteja incluída
naquela que foi informada no ADA/2014, com área de 1.195,0 ha, ela não pode
ser excluída da tributação do ITR, eis que não se encontra averbada à margem
da Matrícula do imóvel e não se encontra inscrita tempestivamente no CAR,
como visto.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.034 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720759/2017-84

Por fim, esclareço que sobre o VTN, arbitrado pela fiscalização com base no
Sistema de Preços de Terras (SIPT), trata-se de matéria não litigiosa, conforme
reconhecido pela decisão recorrida.
Com isso, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme previsão
legal, sendo apurado o Imposto Territorial Rural com aplicação da alíquota de
cálculo prevista no Anexo da Lei n.° 9.393/1996 sobre o VTN tributável, como
previsto no art. 11 dessa Lei. Ao imposto apurado foram acrescidos multa de
ofício e juros de mora, nos termos da legislação citada na Notificação de
Lançamento.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente não apresentou fato novo
relevante, ou qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de
modificar o entendimento exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o
lançamento tributário, endossando a argumentação já tecida pela decisão de
piso.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Fl. 367
DF CARF MF
Original